Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701427-67.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DERIC SOUSA NUNES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Atenda-se a cota ministerial constante ao ID 26673582. Vindo resposta, vista às partes e ao Ministério Público. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora